Tribunal: STF
Processo: HC 96931
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO 
   DE PRESCRIÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA 
   DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL ("NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE HABEAS 
   CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM HABEAS CORPUS, 
   REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A LIMINAR"). 
   EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. 
   A decisão do Superior Tribunal de Justiça ora questionada, é 
   monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de 
   conteúdo definitivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
   não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos 
   ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário 
   apontado como coator. Não se vislumbra a ocorrência de manifesto 
   constrangimento ilegal, incidindo, portanto, na espécie, a Súmula 
   691 deste Supremo Tribunal ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal 
   conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, 
   em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a 
   liminar"). Precedentes.
2. Entre a data do fato e a data do 
   recebimento da denúncia não houve período superior a doze anos, o 
   que afasta a alegação de ocorrência de prescrição.
3. Habeas Corpus
   não conhecido.